Tribunal: TJES
Processo: 5002571-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002571-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002571-83.2025.8.08.0000

PACIENTE: GESMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gesmar Alves da Silva Júnior contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000753-55.2024.8.08.0021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A prisão foi motivada por flagrante ocorrido em 05/11/2024, ocasião em que o paciente tentou fugir de abordagem policial e arremessou sacola com entorpecentes pela janela do veículo, sendo posteriormente apreendidos mais drogas e apetrechos para tráfico em sua residência, com a participação de coautora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a suficiência da fundamentação da prisão preventiva decretada contra o paciente, notadamente à luz dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, pois o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) possui pena máxima superior a quatro anos, o que autoriza a custódia cautelar.

A decisão que manteve a prisão preventiva demonstra concretamente a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, com destaque para a garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida, do modus operandi e da periculosidade evidenciada pela tentativa de fuga e risco à segurança de terceiros.

A segregação cautelar também é justificada pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consistentes nas apreensões realizadas, confissão do paciente, relato da coautora e demais elementos constantes nos autos.

A aplicação de medidas cautelares alternativas se revela inadequada diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura voltada à traficância e do potencial risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

O parecer ministerial favorável à liberdade provisória não vincula o juízo, conforme o princípio do livre convencimento motivado, sendo legítima a manutenção da custódia mesmo contra a manifestação do Parquet.

Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

O juiz de primeiro grau encontra-se em posição privilegiada para avaliar a necessidade da prisão, devendo ser prestigiada sua análise, consoante o princípio da confiança no juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi do agente.

Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312, do CPP.

A suficiência das medidas cautelares alternativas deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo legítima sua inaptidão ante o risco representado pelo agente.

O parecer do Ministério Público possui caráter opinativo e não vincula o juízo, que decide segundo seu livre convencimento motivado.

A confiança no juiz natural da causa autoriza a deferência à sua análise quanto à necessidade e adequação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 311; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, AgRg no RHC 175.552/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002571-83.2025.8.08.0000

PACIENTE: GESMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GESMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do processo tombado sob nº
0000753-55.2024.8.08.0021,
em razão de se encontrar preso, preventivamente, desde o dia 06/11/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (ID 12312478, pp. 123/125) que, no dia 05 de novembro de 2024, por volta de 20h56min, na Av. Davino Matos, Centro, Guarapari/ES, policiais militares, em patrulhamento preventivo, receberam a denúncia de um morador do Bairro Santa Margarida. Este informou que um indivíduo conhecido como “Gege”, taxista, utilizava os veículos Linea (placa MRV3436) e Cobalt (placa MRV1073) para comercializar cocaína, mantendo contato com os usuários por ligações e WhatsApp, e armazenando a droga em sua residência.

Com base nessa informação, os policiais intensificaram a ronda e localizaram o veículo Linea. Ao tentarem abordar o condutor, este desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, violando regras de trânsito e colocando terceiros em risco. Durante a perseguição, os agentes visualizaram o réu, GESMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR, arremessando uma sacola vermelha pela janela. A sacola foi posteriormente recolhida, contendo 17 pinos de cocaína. Após a abordagem, foram encontrados com o réu R$ 319,00, em espécie e, no interior do veículo, mais 03 pinos da mesma substância.
Mesmo ciente do direito ao silêncio, o réu declarou que a droga era destinada à venda e informou haver mais entorpecentes em sua residência.

No local indicado, os policiais encontraram a denunciada JENAINA QUEIROZ MEYRELLES saindo da casa com uma caixa de celular. Ao notar a viatura, retornou correndo para o interior do imóvel. Abordada, verificou-se que a caixa continha R$ 5.850,00, em espécie. Jenaina confessou que havia escondido o restante da droga no baú de sua moto Honda Biz, estacionada na garagem.
Na referida moto, os agentes localizaram mais 15 pinos de cocaína, idênticos aos anteriores, além de materiais para embalo, duas balanças de precisão, duas peneiras e uma colher.

Em sede policial, o réu confessou os fatos e a denunciada Jenaína afirmou ter conhecimento da atividade ilícita.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida pela
suposta autoridade coatora, que manteve o ergastulamento provisório do paciente, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
, senão vejamos (ID 11950468, pp 165/167):

“
Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia,
tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Analisando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Acrescento que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que receberam informações de uma pessoa, morador do bairro Santa Margarida, que não quis se identificar por medo de represálias, de que um homem que trabalhava como taxista, apelidado de Gege, usava seu veículo Linea branco, com placa vermelha MRV-3436 para transportar e vender pinos de cocaína, relatando que o indivíduo fazia as negociações dos entorpecentes através de Whatsapp ou ligações, constando que a maior parte dos entorpecentes eram armazenadas em sua casa, dizendo que a pessoa também informou que teria outro veículo de táxi, modelo Cobalt, placa MRV-1073, envolvido nos esquemas das vendas. Disseram ainda, que em posse das informações, a guarnição fez contato com o serviço de inteligência da unidade, relatando os fatos, sendo confirmado as informações, através de consultas internas, constando que a informação já havia chegado para o serviço de inteligência. Disseram também, que começaram a fazer o patrulhamento, avistando o veículo Linea branco, placa MRV-3436, saindo do bairro Kubitscheck, sendo dada ordem de parada para o veículo com sinais sonoros e luminosos, porém foram desacatados, tendo o condutor começado a se evadir pela ruas em alta velocidade, atravessando de modo perigoso as faixas de retenção e placas de pare, colocando a vida de terceiros em risco, constando que durante o percurso de evasão, foi visualizado uma sacola transparente, com uma parte vermelha, ser arremessada para fora do veículo, sendo o veículo abordado, cerca de 20 metros de onde a sacola foi arremessada. Disseram também, que somente o réu estava dentro do veículo, sendo apreendido dinheiro no bolso do réu, em notas fracionadas, dizendo que encontraram a sacola arremessada do carro, havendo 17 pinos de substância similar a cocaína, e que o SD Luã, ao olhar o interior do veículo, encontrou mais 3 pinos de substância similar a cocaína, sendo do mesmo tamanho e da mesma cor do pinos que foram arremessados para fora do carro. Aduziram que, mesmo após saber do seu direito constitucional ao silêncio, Gesmar relatou que teria pegado uma quantidade de entorpecentes em sua residência e que teria mais uma quantidade em sua residência, dizendo que foram até a residência de Gesmar, sendo visualizado o veículo Cobalt, placa MRV-1073, parado em frente ao portão da casa de Gesmar.

Aduziram que a senhora Jenaina, esposa de Gesmar, relatou que dentro da residência teria mais uma quantidade de drogas, dizendo que Jenaina falou que teria escondido as drogas dentro do baú de sua moto Honda Biz, que estava estacionada na garagem da residência, constando que localizaram 15 pinos de substância similar a cocaína (mesma cor e tamanho dos pinos encontrados com Gesmar), vasto material de embalo, duas balanças de precisão, duas peneiras e uma colher, conforme declarações contidas nos autos, ID 54454971.

Convém registrar,
que a diligência policial ocorreu em função das informações recebidas pela polícia relacionados a prática de tráfico de drogas por parte do acusado.

A acusada Jenaina, esposa do acusado, disse na esfera policial que Gesmar participa da atividade de vendas de drogas ilícitas, afirmando que a moto estacionada na garagem da casa é de propriedade de Gesmar,
dizendo que franqueou a entrada dos militares em sua residência, registrando que a acusada estava acompanhada de advogado quando prestou declaração na esfera policial, constando as assinaturas de ambos na declaração, ID 54454971.

O acusado disse na esfera policial, que, quando viu a polícia, tentou fugir, pois estava em posse de drogas ilícitas, dizendo que as drogas seriam destinadas a venda, dizendo ainda, que faz menos de um ano que vende drogas ilícitas
, registrando que o acusado estava acompanhado de advogado quando prestou declaração na esfera policial, constando as assinaturas de ambos na declaração, ID 54454971.

Analisando as declarações contidas nos autos, mencionadas acima, verifico qu
e o acusado tentou fugir da abordagem policial, tendo jogado uma sacola pela janela do carro e colocado a vida de terceiros em risco, o que demonstra que o acusado não teve intenção de colaborar com a ação policial e que pretende se furtar da aplicação da lei penal
.

Convém mencionar, que ocorreu a apreensão de drogas na residência dos acusados, sendo a residência que os acusados estavam morando com os filhos, estando os filhos em casa no momento das diligências policiais, conforme declarações prestadas pelos militares na esfera policial, o que demonstra que o acusado não estava preocupado com o bem estar dos filhos, vez que estava expondo os menores ao grande mal das drogas, registrando que o crime de tráfico de drogas gera uma grave ameaça a sociedade e é um dos principais motivos para a prática de homicídio.

No caso dos autos, a pena máxima fixada para os tipos penais descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência de crime e indício suficiente da autoria imputada ao acusado, sendo necessária a prisão para
garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a credibilidade das instituições jurídicas.

“
(...)

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima,
vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Acrescento que apesar da Nobre Defesa sustentar que
o acusado possui residência fixa, é primário e tem ocupação fixa, é majoritário o entendimento de que a primariedade, os bons antecedentes, a residência no distrito da culpa e o emprego fixo, por si só, não obstam a prisão.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade e mantenho a prisão cautelar do acusado Gesmar Alves da Silva J
ú
nior, p
ara garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei pena
l. ”. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Impende destacar, outrossim, que,
a par do parecer ministerial favorável à liberdade provisória do réu, o magistrado não está vinculado ao mesmo, considerando o princípio do livre convencimento motivado,
o que se encontra em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante ante o modus operandi da ação delituosa, tendo em vista que um dos agentes, que estava em uma motocicleta, abordou a vítima - que dirigia um caminhão e transportava uma carga de cigarros avaliada em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) -, e mediante ameaça de morte, determinou que o seguisse até determinado local, onde aguardavam os demais criminosos com outro caminhão. Na sequência, toda a carga de cigarros foi subtraída e os agentes empreenderam fuga, tendo sido abordados por uma equipe da polícia militar e reconhecidos pela vítima. Tais circunstâncias, em especial o concurso de agentes, as ameaças de morte proferidas contra a vítima e o alto valor da carga roubada, demonstram risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia cautelar.

3. Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6.
O parecer do Ministério Público Federal emitido no recurso em habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado,
ainda que contrário à opinião do Parquet Federal.

7 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 175.552/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)"

Neste ponto, observo que não há afronta à vedação de decreto prisional
ex officio
, nos termos dos artigos 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal. Isso porque, não se trata de hipótese em que o magistrado, a par do Ministério Público não ter requerido a prisão cautelar, converte a prisão em flagrante em preventiva.

Prosseguindo, digno de nota ressaltar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta assinalar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)